Tribunal: TJDFT
Processo: 0798615-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DA PCDF. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE O PERÍODO DE AULA NA MODALIDADE EAD. TEMPO DE CURSO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação proposta em face do Distrito Federal para o pagamento complementar do auxílio financeiro por participação no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da PCDF e para o reconhecimento do período do curso como de efetivo exercício.
1.1. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que faz jus ao auxílio financeiro referente ao período em que ficou à disposição da PCDF para aulas online; e que todo o período de curso de formação (27/6/2023 a 25/8/2023) deve ser computado para todos os efeitos, inclusive como tempo de serviço para fins de aposentadoria.
1.2. Contrarrazões. O Distrito Federal requer o desprovimento do recurso, ou que seja reconhecida a vinculação do pagamento do auxílio financeiro à frequência presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a recorrente faz jus ao auxílio financeiro no período em que o curso ocorreu na modalidade EAD; (ii) se há previsão legal para reconhecimento ao direito de contagem de todo o período de curso de formação como efetivo exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio financeiro para candidatos em curso de formação é aplicável conforme o art. 14 da Lei no 9.624/1998, por analogia, dada a revogação da regulamentação específica pelo art. 44 da Lei no 12.998/2014.
4. O edital do concurso da PCDF no 34/2023 previu o período do curso de 27/6/2023 a 25/8/2023; apesar de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares na modalidade EAD, bem como às exigências editalícias, inclusive com restrição à liberdade de locomoção. Assim, é devida a compensação financeira prevista no art. 14 da Lei no 9.654/98 relativa ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1871728, 1908372, 1951280.
5. A contagem do tempo de participação no curso de formação deve ser considerada como efetivo exercício no cargo público, inclusive para fins de aposentadoria, nos termos do art. 12 da Lei n.o 4.878/1965 e do art. 14, §2o, da Lei no 9.624/1998. Precedente: Acórdão 1977138.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: a) condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente a importância de R$ 1.020,52, com atualização monetária e juros moratórios pela Taxa SELIC, a partir de 18/9/2023; b) determinar que todo o período de curso de formação (27/6/2023 a 25/8/2023) seja computado como efetivo exercício no cargo público, inclusive para fins de aposentadoria. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei Federal no 2.179/1984; Lei no 12.998/2014; LINDB, art. 4o; Lei no 9.624/1998, art. 14; Lei no 4.878/95, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871728, RI 0762558-44.2023.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1908372, RI 0761545-10.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1951280, RI 0758798-53.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1977138, RI 0760357-45.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025.